Tribunal: TJPA
Processo: 0824997-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824997-27.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS PUGNANDO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO ARTIGO 85, § 11º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 85, § 11º do Novo Código de Processo Civil, "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2 - Conforme dispõe o enunciado administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11º, do novo CPC".

3 - Assim, tendo em vista o zelo do advogado, o lugar da prestação de serviço, a importância da causa e o trabalho realizado neste grau recursal, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração ora manejados.

4 - Embargos de declaração acolhidos, para integrar à condenação da Empresa ora embargada os honorários sucumbenciais recursais.

5 - Impõe-se
majorar os
honorários
devidos pela parte ré ao procurador da parte autora, antes fixados na origem em 10% (dez) por cento do valor da condenação, devendo a estes, serem acrescidos mais 3% (três) por cento (honorários recursais), passando por consequência para 13% (treze) por cento do valor da condenação, nos termos dos parágrafos 1º e 11 do artigo 85 do CPC/15.

5 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, embargos de declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0824997-27.2017.8.14.0301

EMBARGANTE/APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGANDA/APELANTE: CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A)

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 5256204), opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face do v. acórdão (Id. 5256204), apontando vício de omissão.

Veja-se o sumário do v. Acórdão embargado:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicabilidade do CDC na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não decorre da relação jurídica existente entre elas, mas sim da relação que há entre a concessionária e o segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a seguradora sub-roga-se no direito do segurado (Súmula 188 do STF).

2. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta (art. 37, § 6o, da CF).

3. Não há que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, ainda que decorrente de fortuito interno, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelante, que não afasta a responsabilidade civil.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, RECURSO DESPROVIDO.”

Sustentou o Embargante na minuta recursal, que o Colegiado proferiu acórdão que brilhantemente negou provimento ao recurso interposto pela Embargada, entendendo por manter na integralidade a r. sentença prolatada em primeira instância, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos.

Todavia, verifica-se a
omissão
no julgado, haja vista que deixou de analisar o pedido de arbitramento dos honorários de sucumbência.

Com esses argumentos finalizou requerendo seja recebido e provido o recurso para sanar a omissão apontada.

Nas
contrarrazões
do embargado, requereu o não acolhimento dos embargos de declaração, por ausência de omissão, e mais, salientou que a r. sentença mantida em todos seus termos, pois, já consta o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Pontuou a empresa recorrida, que os embargos de declaração foram opostos no afã de
sanar a omissão
do suposto não arbitramento dos honorários sucumbenciais, entretanto, vale esclarecer que houve o arbitramento desde a sentença de primeiro grau, e confirmado no recurso de apelação, devendo ser mantido a porcentagem, uma vez que o
pedido dos presentes embargos é tão somente o arbitramento, e não sua majoração, sob pena de estar-se julgando de modo
ultra petita
.

Concluiu, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração.

Em remate requereu ainda, que sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, que todos os atos de comunicação processual dirigida aos patronos da peticionante sejam, a partir deste pedido, vinculados e publicados exclusivamente em nome dos causídicos PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO (OAB-PA 14.665 – CPF/MF nº 032.120.264-30) e ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO (OAB-PA 12436 - CPF/MF n° 743.187.642-49), em nome dos quais deverão ser enviadas as ulteriores intimações no presente feito, e quando cabível, sejam enviados ao endereço profissional, localizado na Av. Alcindo Cacela nº 1858, Bairro Nazaré, CEP: 66040-020, Belém/PA.

Tenho por relatado.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De fato, o acórdão de julgamento do recurso de apelação, ora embargado, foi omisso quanto a fixação dos honorários sucumbenciais recursais.

Nos termos do artigo 85, § 11º do Novo Código de Processo Civil,
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Conforme dispõe o enunciado administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11º, do novo CPC”.

A distribuição dos honorários deve observar o princípio da sucumbência (vencedor e vencido), que é orientado pelo princípio da causalidade, no qual o ônus da sucumbência será de responsabilidade daquele que tiver dado causa ao processo.

No caso de provimento recursal, o recorrido deve arcar com a verba honorária e, no caso de desprovimento, o recorrente passa a ser o condenado a arcar com a sucumbência.

Nesse sentido confira-se a jurisprudência emanada da Corte Superior STJ:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA
.
[...]
3.
É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões,
pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida
,
razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/
2020
, DJe 07/12/
2020
)

Assim, tendo em vista o zelo do advogado, o acolhimento dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe.

Neste sentido:

“Embargos de declaração – pretensão à redução da verba honorária fixada em 1º grau –
possibilidade de condenação em honorários advocatícios na fase recursal nos termos do art. 85, do CPC/15 - sem alteração na parte dispositiva do julgado Embargos acolhidos”.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10002595720168260053 SP 1000259-57.2016.8.26.0053, Relator: Venicio Salles, Data de Julgamento: 17/05/2017, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2017).

EMENTA: “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, NA FORMA DO ART. 85, § 11, NCPC. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS”
(TJ-RJ – Apelação – APL 00091365420128190209, Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relator Fernando Cerqueira Chagas, julgado em 03/06/2016).

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO SANADA. -
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material. - No caso, tendo em vista que a sentença foi publicada quando já vigente o NCPC, aplicável o disposto no art. 85, § 11, do NCPC (honorários recursais). Orientação do Enunciado 07 do STJ. -Honorários sucumbenciais majorados
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.” (TJ-RS - Embargos de Declaração Nº 70070676242, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 15/09/2016).

Compulsando os autos, verifico que na r. sentença prolatada no juízo de origem, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre R$17.330,00 (dezessete mil e trezentos e trinta reais), ou seja, o valor da condenação.

Nesse contexto, em face
dos honorários de a sucumbência recursal
, impõe-se
majorar os
honorários
devidos pela parte ré ao procurador da parte autora, antes fixados na origem em 10% (dez) por cento do valor da condenação, devendo a estes, ser acrescidos mais 3% (três) por cento (honorários recursais), passando por consequência para 13% (treze) por cento do valor da condenação, nos termos dos parágrafos 1º e 11 do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação declinada alhures, recurso provido.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/10/2021